Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715072-59.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALIE FRANTZ MAIA DA ROCHA RECORRIDO: MARE NORONHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Intimem-se os recorridos para manifestarem-se acerca do pedido de desistência do recurso inominado formulado pela recorrente, ID 74848088. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 15 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito